Tribunal: TJPA
Processo: 0102023-79.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0102023-79.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Lilian Regina Furtado Braga
APELADO: Leandro Aminton Barata Marques
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Jane Télvia dos Santos Amorim
APELADO: Raimundo Hercules Barbosa Vieira
ADVOGADO(A):

Dr.

Ana Paula Cardoso Sarmento
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso Ministerial. Pretendida condenação, de ambos apelados, pelo crime descrito no art. 35 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Nada foi demonstrado nos autos que impusesse uma condenação pelo crime de associação ao tráfico, já que em relação a este delito, necessário se faz a demonstração do vínculo permanente e estável entre os envolvidos, além de trazer a repartição de tarefas dos acusados, o que não foi demonstrado no processo. Postulada condenação de um dos denunciados pelo crime de tráfico de drogas. Postulação incabível. Inexistência de provas que corroborem um decreto condenatório. Absolvição mantida em relação ao tráfico de drogas referente a um dos acusados. Requerida reanálise da dosimetria penal, para que seja considerada a natureza da droga apreendida e sua quantidade para aumentar a pena base de um dos recorridos. Pretensão procedente. Pena base redefinida para patamar um pouco maior, assim como a pena definitiva, após ser aplicada a atenuante da confissão espontânea. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelados
LEANDRO AMINTON BARATA MARQUES
e
RAIMUNDO HERCULES BARBOSA VIEIRA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o apelado RAIMUNDO HERCULES BARBOSA VIEIRA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e o apelado LEANDRO AMINTON BARATA MARQUES à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa pelo crime de falsificação de documento público,
constante no art. 297 do CPB
, e à pena de 01 (um) ano de detenção, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo,
descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003
, bem como que absolveu ambos apelados do crime de Associação para o Tráfico de Drogas e absolveu o apelado Leandro Amintom Barata Marques do crime de tráfico de drogas.

Narra a denúncia
que na tarde do dia 14 de dezembro de 2015, policiais militares que estavam investigando o homicídio da Sub Tenente Silvia, receberam informações de que um dos envolvidos no crime, conhecido como Neto Sousa, estaria escondido na residência do denunciado Raimundo Hércules, vulgo ¿Pedrinho¿, localizada na Trav. 06 entre as ruas C e D, 441, bairro Nova República, tendo uma equipe de policiais se deslocado até o referido local e, durante revista no imóvel, onde residiam todos os denunciados, foram encontrados uma arma de fogo calibre 38; 13 (treze) petecas de cocaína, pesando 17,73 gramas e 02 (dois) volumes de substância pastosa, pesando 41,35 gramas, também de cocaína e mais 05 (cinco) volumes de erva prensada, conhecida como maconha, pesando 349,76 gramas. Foram encontrados também documentos oficiais em branco e outro falsificado.

Em razões recursais
, postula o
Parquet
a condenação de ambos recorridos pelo crime descrito do art. 35 da Lei 11.343/2006, por entender presente nos autos os elementos necessários a comprovação da permanência e estabilidade da associação para o tráfico de drogas, bem como a condenação do apelado Leandro Amintom Barata Marques pelo crime de tráfico de drogas. Alega também que houve violação do art. 42 da Lei de Drogas, por não ter o juiz sentenciante levado em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida quando da pena base do apelado Raimundo Hércules, arguindo até o prequestionamento desta matéria para qualquer eventual recurso, aduzindo também a inaplicabilidade do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, já que comprovada a associação para o tráfico. Por fim, requer a reanálise da dosimetria penal para considerar desfavorável ao apelado Raimundo Hércules as consequências do crime, observando também o que consta no art. 42 da Lei de Tóxicos.

Em contrarrazões manejadas pelos apelados
, os mesmos refutam a tese esposada no apelo ministerial, pleiteando o total improvimento do recurso em epígrafe.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação tão somente para que a pena base em relação ao recorrido Raimundo Hércules Barbosa Vieira seja revista, com a devida aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.
1 - DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006.

Postula o
Parquet
a condenação de ambos recorridos pelo crime descrito do art. 35 da Lei 11.343/2006, por entender presente nos autos os elementos necessários a comprovação da permanência e estabilidade da associação para o tráfico de drogas, bem como a condenação do apelado Leandro Amintom Barata Marques pelo crime de tráfico de drogas.

No que se refere a pretendida condenação ao crime de associação ao tráfico de drogas, a ambos apelados, postulada pelo representante do Ministério Público Estadual, vejo que, após compulsar todas as provas constantes nestes autos, principalmente as testemunhais produzidas em juízo (
Mídia constante à fl. 57
), não encontrei nada que demonstre sequer uma alusão à existência de associação criminosa para o tráfico de drogas, posto que para se impor uma decisão condenatória por esse crime, necessário se faz existir uma divisão de tarefas entres os denunciados quanto ao crime de tráfico de drogas, o que não foi demonstrado, já que o que se mostrou foi tão somente estarem os denunciados no mesmo ambiente físico quando de suas prisões, ou seja, estarem dentro do mesmo imóvel, não tendo nenhuma testemunha trazida aos autos cogitado ou procedido qualquer relato de que os recorridos possuíam uma função determinada junto ao tráfico, esclarecendo a função de cada denunciado no crime em questão, não se podendo proceder uma condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas quando inexistente provas que apontem o vínculo permanente e estável entre as pessoas envolvidas, tendo como objetivo a prática do crime de tráfico de drogas.
¿Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas¿
(STJ. HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017; AgRg no HC 463.683/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2018).
Destaquei

Por tal razão, entendo justo manter a absolvição de ambas apelados em relação ao crime entabulado no art. 35 da Lei 11.343/2006, por não ter sido este provado em sua plenitude, conforme anteriormente enfatizado.

Agora, no que tange a pretendida condenação do apelado Leandro Amintom Barata Marques, pelo crime de tráfico de drogas
, também aqui vejo desprovida de razão a pretensão ministerial, pois apesar de ter sido preso este apelado no mesmo momento em que houve a prisão do outro recorrido, entendo que o crime tráfico de drogas a que foi condenado o denunciado Raimundo Hercules Barbosa Vieira não pode ser atribuído também ao réu Leandro Amintom, pois provado nos autos que este estaria passando apenas alguns dias na casa do outro recorrido e que desconhecia que aquele ambiente era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, devendo também aqui se manter a absolvição imposta na sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega também o
Parquet
que houve violação do art. 42 da Lei de Drogas, por não ter o juiz sentenciante levado em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida quando da pena base do apelado Raimundo Hércules, arguindo até o prequestionamento desta matéria para qualquer eventual recurso, aduzindo também a inaplicabilidade do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, já que comprovada a associação para o tráfico. Por fim, requer a reanálise da dosimetria penal para considerar desfavorável ao apelado Raimundo Hércules as consequências do crime, observando também o que consta no art. 42 da Lei de Tóxicos.

A dosimetria penal, em relação ao crime de tráfico de drogas a que foi condenado o apelado Raimundo Hércules Barbosa Vieira, constante à fl. 53, foi exposta nos seguintes termos
:
¿Assim, passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.
RAIMUNDO HÉRCULES BARBOSA VIEIRA
a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal (f);
b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado (f);
c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado (f);
g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem
do tipo penal (f);
h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).
Não há circunstância judicial negativamente valorada.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, inclusive natureza e quantidade da substância apreendida, fixo pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, quantum que torno definitivo em face da inexistência de agravantes e/ou causas de diminuição e/ou aumento de pena.¿

Aqui hei de dar razão, em parte, a argumentação do Ministério Público, posto que realmente nada foi sopesado sobre a natureza e quantidade da droga apreendida com o denunciado Raimundo Hércules Barbosa Vieira, que no caso foram
13 (treze) petecas de cocaína,
pesando 17,73 gramas
e 02 (dois) volumes de substância pastosa,
pesando 41,35 gramas
, também de cocaína e mais 05 (cinco) volumes de erva prensada, conhecida como maconha,
pesando 349,76 gramas
, o que se mostra bastante significativo esse volume de substância encontrada, devendo sim ser levado em consideração, até de forma preponderante sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme aduz o próprio art. 42 da lei de Drogas.
¿
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.¿

Logo, necessário se faz redefinir a pena base imposta anteriormente pela autoridade julgadora, mantendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como favoráveis ao recorrido, mas, no entanto, aplicando os termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, considerar preponderante, sobre as referidas circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga apreendida, e impor a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, atento a atenuante da confissão espontânea procedido pelo denunciado junto ao juízo da causa, decoto 06 (seis) meses da pena base imposta, passando a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa, o qual deverá ser contado cada dia multa como sendo um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Por inexistir qualquer outra causa atenuante ou agravante da pena, bem como causa de aumento ou diminuição da reprimenda,
defino a pena como definitiva no importe de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 600 dias multa
, devendo a mesma ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, cabendo ao juízo da execução penal proceder, se caso necessário, a detração da referida pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista o quantum de pena aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL provimento
, redefinindo tão somente a pena aplicada ao apelado Raimundo Hércules Barbosa Vieira, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator